Tribunal: STF
Processo: HC 241539
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado e extorsão qualificada. Nulidade. Violação ao devido processo legal e à ampla defesa. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Alegada demora no julgamento do agravo interno impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos André Rodrigues Gloria Machado contra decisão monocrática do Relator do RHC 186.668/RJ, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário (evento 23).



    O paciente foi preso preventivamente e pronunciado pelos crimes de homicídio e extorsão, previstos no artigo 121, § 2º, I, IV e V, e no artigo 158, § 3º, parte final, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (eventos 5 e 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta nulidade processual ante a violação ao devido processo penal e à ampla defesa, porquanto o réu não esteve presente na audiência de instrução e julgamento. Alega excesso de prazo na formação da culpa e no julgamento do agravo interno em curso na Corte Superior. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ou que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do agravo regimental interposto.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 23):



    “(...)



    Conforme relatado, busca-se no presente recurso o relaxamento da prisão preventiva imposta ao recorrente.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade por violação ao devido processo legal, com os seguintes fundamentos: 



    "No dia 03/11/2022, o Juízo a quo pronunciou o Paciente e os corréus pelos delitos do artigo 121, §2º, I, IV e V, e artigo 158, §3º, parte final, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (indexador 02 do anexo). O réu, ora paciente, não recorreu do decisum, cujo trânsito em julgado está certificado no indexador 31 do anexo. Por meio do presente habeas corpus, o Impetrante alega a presença de nulidades, em tese, ocorridas antes da decisão de pronúncia e, ao final, requer seja a mesma anulada em relação ao paciente, com a consequente renovação da instrução processual e a concessão do direito ao paciente de aguardar em liberdade a prolação de nova decisão. Como se vê, o Impetrante apresenta tese de nulidade das provas, com o fim de anular a decisão de pronúncia, utilizando-se da via imprópria do habeas corpus, o qual, evidentemente, não pode ser substituto do recurso em sentido estrito cabível na hipótese e não interposto pela defesa técnica, dentro do prazo legal. Não se desconhece a possibilidade de utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso contra decisão transitada em julgado em casos excepcionais, porém, a finalidade é corrigir situações teratológicas que gerem constrangimento ilegal ao acusado. Esta não é a hipótese dos autos. Ademais, como bem destacado pelo ilustre Procurador de Justiça, o Impetrante não demonstrou efetivo prejuízo que justifique a anulação da decisão de pronúncia, mesmo porque a prova oral colhida na primeira fase poderá ser renovada durante a Sessão Plenária do Tribunal do Júri. Quanto a alegada falta de citação, cumpre registrar que o paciente MARCOS ANDRÉ ingressou voluntariamente no feito, através de seu advogado, e foi dado por citado, com abertura de prazo para apresentação da defesa escrita, consoante informações prestadas pela autoridade impetrada." (fls. 85/86)



    O Juízo de origem, ao prestar informações, assim consignou acerca da marcha processual: 



    "O paciente MARCOS ANDRÉ RODRIGUES GLÓRIA MACHADO e os corréus MAICON DE SOUZA RIBEIRO, PAULO DIEGO DA SILVA MACEDO e ROGÉRIO BASTOS DA CONCEIÇÃO foram denunciados pelo Ministério Público pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, I, IV e V, e no artigo 158, §3º, parte final, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, por fatos ocorridos em 09 de dezembro de 2018. A denúncia recebida em 26.10.2020, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva dos denunciados. MAICON DE SOUZA RIBEIRO, PAULO DIEGO DA SILVA MACEDO e ROGÉRIO BASTOS DA CONCEIÇÃO, presos e devidamente citados, apresentaram suas defesas escritas nos índices 348, 371 e 463. A defesa de MAICON DE SOUZA RIBEIRO apresentou requerimento de revogação da prisão preventiva no índice 388, o qual foi indeferido, conforme decisão de índice 436. A audiência de instrução e julgamento se iniciou em 27 de abril de 2021, conforme assentada de índice 557, com a oitiva de seis testemunhas arroladas na denúncia, sendo uma de forma remota, e de uma testemunha da defesa do réu Rogério, sem oposição das partes. Na ocasião foi ratificada a necessidade da manutenção da prisão dos réus presos e foi determinado o desmembramento do feito em relação ao paciente MARCOS ANDRÉ, que se encontra foragido. A continuação da Audiência de Instrução e Julgamento foi designada para o dia 16/11/2021 às 13:00h. O paciente MARCOS ANDRÉ RODRIGUES GLÓRIA MACHADO ingressou então voluntariamente ao feito, com a juntada de procuração à fl. 590 e requerimento de revogação de sua prisão preventiva no índice 592. Conforme decisão de índice 617, MARCOS ANDRÉ RODRIGUES GLÓRIA MACHADO foi dado por citado, com abertura de prazo para apresentação da defesa escrita. Na ocasião, de forma devidamente fundamentada, foi mantido decreto de sua prisão cautelar, assim como determinado o prosseguimento do feito com relação ao mesmo, com a determinação de que fossem intimadas/requisitadas todas as testemunhas arroladas para a AIJ designada para o dia 16/11/2021 às 13:00h, diante do ingresso de MARCOS ANDRÉ aos autos. A defesa do paciente MARCOS ANDRÉ RODRIGUES GLÓRIA MACHADO apresentou resposta à acusação conforme índice 630. Em 21.07.202 foi prolatada decisão, mantendo o recebimento da denúncia com relação a MARCOS ANDRÉ RODRIGUES GLÓRIA MACHADO, com audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 16.11.2021, às 13:00 horas, e considerando o fato do advogado constituído por MARCOS ANDRÉ RODRIGUES GLÓRIA MACHADO ter participado da AIJ realizada em 27 de abril de 2021, conforme se observa na assentada de índice 559, na ocasião assistindo os interesses dos corréus MAICON DE SOUZA RIBEIRO e ROGÉRIO BASTOS DA CONCEIÇÃO, foi determinado ao causídico para, no prazo de 5 dias, dizer se pretende a renovação da prova, com nova oitiva das testemunhas ouvidas naquela audiência. A defesa do paciente, no índice 686 requer a oitiva das testemunhas ouvidas em 27.04.2021, uma vez que o acusado não estava presente na audiência, o que foi indeferido por este Juízo, na forma da decisão de índice 688, abaixo transcrita:



    “Inobstante o requerimento tempestivo de índice 686, em consulta à tela do SIPEN observo que MARCOS ANDRÉ RODRIGUES GLÓRIA MACHADO permanece foragido, logo o argumento apresentado pela defesa de que o acusado não estava presente na audiência do dia 27.04.2021 não se sustenta, a não ser que ele compareça à audiência designada para o dia 16.11.2021. Desta forma, indefiro o pedido de reinquirição das testemunhas ouvidas em 27.04.2021, já que seu patrono participou desta AIJ. Contudo, caso o réu apareça, seja no dia da audiência ou por cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nestes autos, o pleito poderá ser reapreciado. Expedidos os atos necessários para a realização da audiência designada (16. 11.2021, às 13:00 horas), aguarde se sua realização.”



    O paciente MARCOS ANDRÉ RODRIGUES GLÓRIA MACHADO foi preso em 02.09.2021, conforme consta na informação de índice 742. Na decisão de índice 761, foi determinada a intimação da defesa de MARCOS ANDRÉ RODRIGUES GLÓRIA MACHADO para se manifestar sobre a decisão de fls. 688, em 5 dias, sob pena de preclusão e perda da prova. A defesa do paciente, em petição acostada no índice 782, manifesta a desistência da oitiva da testemunha arrolada por ocasião da Resposta a Acusação acostada nas fls. 630/638 deste processo. A instrução prosseguiu com AIJ realizada nas datas de 16.11.2021 (índice 853) e de 17.05.2022 (índice 1.023), com a oitiva de testemunhas e, encerrada a instrução, procedeu-se aos interrogatórios. Em ambos os atos foi ratificada a necessidade de manutenção da prisão cautelar dos réus. A defesa do paciente MARCOS ANDRÉ RODRIGUES GLÓRIA MACHADO apresentou novo pedido de revogação de sua prisão preventiva no índice 874, com parecer desfavorável do Ministério Público no índice 954. O pleito libertário formulado foi indeferido na forma da decisão de índice 959. No índice 648 constam informações prestadas ao Habeas Corpus n.º 0051011-34.2021.8.19.0000 e no índice 763 foram prestadas informações ao STJ no RHC nº 155282 / RJ (2021/0325597-9). No índice 1037 constam informações prestadas ao Habeas Corpus n.º 0027848- 88.2022.8.19.0000. Alegações finais da Acusação, no índice 1047. Alegações finais da defesa de Paulo Diego da Silva Macedo, no id.1092. Embargos de declaração do acusado Marcos André Rodrigues Glória Machado, no id.1105. Pedido de desentranhamento realizado no id.1126. Alegações finais da defesa de Marcos André Rodrigues Glória Machado, no id.1128. Alegações finais da defesa de ROGÉRIO BASTOS DA CONCEIÇÃO, no id.1156. Sentença no id.1167, julgando procedente a pretensão punitiva do estado e, em consequência, pronunciado os acusados MAICON DE SOUZA RIBEIRO; PAULO DIEGO DA SILVA MACEDO; ROGÉRIO BASTOS DA CONCEIÇÃO, vulgo "PESCADOR" e MARCOS ANDRÉ RODRIGUES GLÓRIA MACHADO, vulgo "MARCÃO" ou "MACHADO" nos exatos termos da denúncia, impondo-se assim que sejam submetidos ao julgamento em sessão plenária. Mantendo a prisão preventiva dos acusados conforme fundamentação. Apresentação de recurso em sentido estrito pela Defesa de Maicon de Souza Ribeiro pela defesa no id.1182. Decisão no id.1224, determinando o recebimento do Recurso em sentido estrito em caso de tempestividade, a vinda das razões recursais e vistas ao MP em contrarrazões, e por último conclusão para decisão. Certidão de trânsito em julgado para a Acusação e para o Réu Marcos André Rodrigues Glória Machado. Intimação do Réu Rogério Bastos da Conceição, para manifestar-se quanto à sentença no id.1243. Certidão positiva no id.1262, tendo o Réu manifestado desejo de recorrer. Razões de recurso em sentido estrito do Réu Maicon de Souza Ribeiro no id.1246. Interposição de Recurso de Apelação pelo acusado Rogério Bastos da Conceição, no id.1262. Interposição de Recurso de Apelação pela Defesa do acusado Rogério Bastos da Conceição no id.1268. Decisão proferida no id.1276, informado a prestação de informações de HC na 4ª Câmara Criminal do TJRJ, via malote digital. Determinação de vistas ao MP, ante a juntada das Razões de Recurso em Sentido Estrito pelo Réu Maicon de Souza Ribeiro. Determinação de certificação quanto à tempestividade do Recurso de Apelação interposto pelo Réu Rogério Bastos da Conceição. Determinação de certificação quanto ao trânsito em julgado para o Réu Paulo Diego da Silva Macedo. Decisão no id.1293, designando sessão de julgamento para o Paciente para o dia 05.10.2023, com vistas as partes na forma do art. 422 do CPP, bem como a vinda das contrarrazões recursais com relação ao recurso interposto pela defesa do primeiro Réu (MARCOS ANDRÉ);. Recebimento do recurso interposto pela defesa do segundo Réu (ROGÉRIO), pela vinda das razões recursais e após, vistas ao Ministério Público em contrarrazões. Manifestação do MP no id.1311. Certidão de trânsito em julgado para o Réu Paulo Diego, no id.1321. Razões de recurso em sentido estrito pelo Réu Rogério Bastos da Conceição no id.1325. Decisão no id.1350 determinando a designação de sessão plenária para o Réu Paulo Diego da Silva Macedo no dia 05.10.2023, em conjunto com a sessão de julgamento o Paciente Marcos André Rodrigues Gloria Machado. Determinando vistas das partes na forma do art. 422 do CPP. E determinando intimação do MP em contrarrazões aos recursos em Sentido Estrito dos acusados MAICON DE SOUZA RIBEIRO e ROGÉRIO BASTOS DA CONCEIÇÃO. E após, nova conclusão para apreciação de diligências requeridas referente às sessões plenárias e oportunização de juízo de retratação para reforma ou manutenção da decisão atacada por recurso em sentido estrito. O feito encontra-se aguardando contrarrazões do Ministério Público e Manifestação das partes na forma do art. 422 do CPP." (fls. 285/289)



    Infere-se dos autos que, a despeito da alegação de nulidade processual em razão da ausência do recorrente na audiência de instrução ocorrida em 27/4/2021, o réu encontrava-se foragido e foi representado na ocasião por seu advogado constituído, que também patrocinava os interesses dos corréus, e, inclusive, apresentou procuração outorgada pelo recorrente, ingressando voluntariamente no feito.



    Em hipótese análoga, esta Corte Superior de Justiça já decidiu que "[...] O princípio da boa-fé objetiva orienta a atuação dos sujeitos processuais, de modo que não é lícito à parte argumentar em favor do reconhecimento de um vício ao qual ela tenha dado causa ou contribuído para sua ocorrência, sob pena de violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza a (nemo auditur propriam turpitudinem allegans) [...]" (AgRg no HC n. 710.411/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).



    (...)



    Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ficou demonstrado na hipótese dos autos.



    (...)



    Em outra vertente, quanto ao alegado excesso de prazo para a realização da sessão plenária perante o Tribunal do Júri, vejamos os fundamentos adotados no acórdão recorrido: 



    "Nessa esteira, não subsiste o apontado excesso de prazo. É consabido que eventual demora no desenrolar da ação penal deve ser analisada com observância ao princípio da razoabilidade, levando em conta elementos do caso concreto. O Paciente foi preso preventivamente 02/09/2021. No caso, o feito tramitou de forma regular, apesar de complexo, relativo à prática de crimes graves de competência do Tribunal do Júri. Além disso, trata-se de denúncia oferecida em face quatro acusados, com defesas técnicas diferentes. A primeira fase do procedimento já foi encerrada e o processo aguarda a resolução dos recursos interpostos pelos corréus contra a decisão de pronúncia. Assim sendo, não se pode afirmar que, na hipótese dos autos, houve paralisação injustificada do processo, sendo certo que inexiste qualquer desídia do Juízo a quo, que justifique a concessão da liberdade ao paciente/agravante." (fl. 86)



    Em acréscimo às informações constantes do acórdão e às prestadas pelo Juízo de origem (fls. 285/292), verifica-se em consulta ao andamento processual no site do Tribunal estadual, que após a intimação das partes para se manifestarem nos termos do art. 422 do CPP, em 29/11/2023, o Juízo deferiu a produção de provas requerida pelo Ministério Público, consistente na realização de perícia de comparação de vozes, sendo esta a movimentação processual mais recente.



    No ponto, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação.



    Cumpre salientar que na análise de eventual atraso no andamento processual não se pode deixar de observar as peculiaridades do feito, que envolve a suposta prática de homicídio qualificado e extorsão qualificada, com pluralidade de réus, que contam com defesas técnicas diferentes, e no qual houve a necessidade de realização de diversas diligências, e a interposição de recursos pelos corréus contra a decisão de pronúncia, tendo o ora recorrente permanecido foragido durante parte da tramitação do feito, circunstâncias que naturalmente acarretaram certo atraso na tramitação do processo.



    Verifica-se, contudo, que o feito encontra-se atualmente na fase prevista no art. 422 do CPP, que precede o julgamento em plenário, do que se infere que o encerramento da ação penal está próximo.



    (...)



    Todavia, diante do tempo em que o réu encontra-se custodiado – desde 2/9/2021 –, recomenda-se ao Juízo de origem que diligencie no sentido de dar maior celeridade ao julgamento do feito, a fim de se evitar futura configuração de constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, alínea b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso em habeas corpus, recomendando-se ao Juízo de origem que imprima maior celeridade ao julgamento da ação penal n. 0007436-48.2020.8.19.0052.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ademais, em relação à alegada demora no julgamento do agravo regimental no RHC 186.668/RJ, o mencionado agravo regimental foi protocolizado em 18.12.2023. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente